Tribunal: TJSP
Processo: 2069450-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a decisão que com fundamento no art. 550, §5o, CPC, determina que o agravante, coproprietário de bem comum, preste as contas exigidas pelos agravados sobre a divisão e uso do imóvel - A ação de exigir contas é atribuída àquele cujos bens ou interesses são geridos ou administrados por outrem, e que tem o direito de exigir deste detalhes da sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a decisão que com fundamento no art. 550, §5o, CPC, determina que o agravante, coproprietário de bem comum, preste as contas exigidas pelos agravados sobre a divisão e uso do imóvel - A ação de exigir contas é atribuída àquele cujos bens ou interesses são geridos ou administrados por outrem, e que tem o direito de exigir deste detalhes da sua administração – Agravante que informa ser ele quem responde perante a administração pública pelos atos que possibilitam a utilização do imóvel (pagamento de impostos e taxas, bem como realização de vistorias pelos Bombeiros), zelando, ainda, pela manutenção do imóvel, arcando muitas vezes de forma exclusiva com as benfeitorias necessárias – Atos que indicam ser ele o gestor/administrador do local – Interesse dos agravados e legitimidade do autor que devem ser reconhecidos, sendo realmente o caso de deferir a prestação de contas.
Recurso não provido.